Tribunal: TJMT
Processo: 1028654-60.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028654-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), ANDREZA DIANELY DE MACEDO - CPF: 060.456.971-89 (AGRAVADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INCIDÊNCIA DE ÍNDICES LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A obrigação contida em título executivo extrajudicial deve ser cumprida conforme pactuado entre as partes até o ajuizamento da ação, momento em que a relação contratual se rompe e passa a ser regulada pelo Poder Judiciário.

Após essa fase, a atualização do débito deve observar os índices legais, aplicando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês.

Sendo matéria de ordem pública, o juízo pode determinar de ofício a substituição dos encargos contratuais pelos índices legais, afastando eventuais disposições contratuais que disciplinem a correção da dívida após a propositura da demanda.

Agravo desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1028654-60.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADA:

ANDREZA DIANELY DE MACEDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto,
lançada nos autos da Execução por Título Extrajudicial n. 1009398-50.2023.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
ANDREZA DIANELY DE MACEDO
, que determinou que a ora agravante promova a atualização dos débitos, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a partir do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, a cooperativa agravante defende que “
o afastamento das disposições contratuais fere o preceito inserido nos artigos 783 e 784 do atual Código de Processo Civil, que trazem como fundamento da execução a existência de título executivo extrajudicial, consubstanciado em obrigação certa, líquida e exigível”
(sic).

Assevera que “
uma vez que estamos diante de execução de título extrajudicial, não há que se falar em judicialização do débito, mas de cumprimento forçado da obrigação assumida pelo executado, nas formas contratadas no título de crédito”
(sic).

Complementa que
“não há embasamento legal para a não aplicação dos encargos do título, bem como, ausente qualquer oposição quanto aos parâmetros dos cálculos apresentados pela Exequente”
(sic).

A par desses argumentos, postula, incialmente
, “para que seja determinada a suspensão da decisão, e consequente aplicação dos encargos do título para atualização do valor devido”.

No mérito, requer o provimento do recurso a fim de ser “
reformada a decisão agravada, reconhecendo a necessidade de apuração do valor devido de acordo com os parâmetros contratados no título de crédito que embasa a demanda principal, conforme requerido na peça inicial”
(id. 244788651).

Preparo recolhido
no Id.
245214153
.

A liminar recursal foi
indeferida
Id. 246218657.

Certificado o decurso
in albis
do prazo para contraminuta da parte recorrida (Id. 268244750).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, proferida nos autos da Execução por Título Extrajudicial n. 1009398-50.2023.8.11.0006, movida em face de Andreza Dianely de Macedo. A decisão agravada determinou que a agravante atualizasse os débitos aplicando correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação.

A cooperativa sustenta que a decisão viola a obrigação certa, líquida e exigível do título executivo extrajudicial, conforme os artigos 783 e 784 do CPC, que disciplinam a execução baseada em título extrajudicial. Alega que: não cabe revisão judicial dos encargos contratuais no âmbito da execução; s cobrança deve seguir os encargos originalmente pactuados no título, não podendo ser alterados pelo juízo; não há questionamento sobre os cálculos apresentados pela exequente.

Pediu liminar recursal de efeito suspensivo para impedir a aplicação da correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, o que foi indeferido.

No mérito, pede provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a necessidade de atualização dos débitos conforme os parâmetros contratuais.

A fim de ilustrar a controvérsia, eis o teor da decisão agravada:

“
Vistos, etc.

Dos autos, nota-se que a parte credora promove a atualização do débito em Juízo fazendo incidir juros moratórios de 1% ao mês e juros remuneratórios de 3% ao mês, na forma como contratados, mesmo após o ajuizamento da ação.

De proêmio, mencione-se que a matéria em tela é de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício. Veja-se:

SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, 492 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]. III -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual "a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício" (
1ª T., AgRg no AREsp 32.250/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 15.03.2016). [...]

(STJ - AgInt no REsp: 1952606 BA 2021/0137180-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

Com efeito, as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento da ação, a partir de quando a relação contratual é considerada como rompida.

A partir do ajuizamento da demanda, o contrato se submete às regras do Poder Judiciário. Assim, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, quais sejam, correção monetária pelo INPC, a contar do cálculo que instrui a inicial, bem como juros legais desde a citação.

Mencione-se ainda que o valor do saldo devedor era de R$14.353,61, e valor atualizado até a propositura da ação era de R$21.371,67 (2023) e, atualizado atualmente nos moldes como apresentado pelo credor, saltou para o importe de R$30.571,99.

Desse modo, a partir do ajuizamento da ação não mais subsistem os critérios contratuais de atualização da dívida, devendo ser utilizados, para tanto, os índices de atualização dos débitos judiciais,
adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês).

Colha-se do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESTIPULAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA CONDENAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA . OMISSÕES DO TRIBUNAL ESTADUAL. QUESTÕES OPORTUNAMENTE SUSCITADAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO [...]
Após o ajuizamento de execução de título extrajudicial, a correção monetária e os juros não mais se regulam pelos termos da avença firmada entre as partes sendo que a atualização do débito deve seguir os termos de atualização dos débitos judiciais, incidindo juros de mora legais e correção pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça
.
Em se tratando de execução de título extrajudicial, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes somente até o ajuizamento da demanda, caso em que incidirão os encargos e índices contratuais. Entretanto, após a judicialização da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês).
[...] No mérito, não assiste razão à recorrente.
O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento no sentido de que, em se tratando de execução de título extrajudicial, a atualização da dívida após o ajuizamento será feita segundo os índices oficiais - juros de mora legais e correção monetária aplicada segundo os índices oficiais, não mais se aplicando os encargos do contrato.
A propósito, mencione-se: [...] Dessa forma, exclui-se a aplicação dos encargos previstos contratualmente, ante a consolidação da dívida. Do exposto, o voto é no sentido de conhecer o recurso e dar-lhe provimento, sanando a omissão e o erro material. [...](STJ - REsp: 1983845 RJ 2022/0028315-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 05/04/2022) (grifo nosso)

Ainda, veja-se os julgados:

(...)

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Determinar a intimação da parte autora para que promova a atualização do débito,
adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a partir do ajuizamento da ação
, nos termos acima delineados, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção;

b) Após, venham os autos conclusos;

c) Às providências. Intime-se. Cumpra-se”.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, em se tratando de execução de título extrajudicial, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes somente até o ajuizamento da demanda, sendo que após a judicialização da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês), como bem aplicado na decisão agravada.

A propósito, segue jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESTIPULAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA CONDENAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
. OMISSÕES DO TRIBUNAL ESTADUAL. QUESTÕES OPORTUNAMENTE SUSCITADAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO.

[...] Após o ajuizamento de execução de título extrajudicial, a correção monetária e os juros não mais se regulam pelos termos da avença firmada entre as partes sendo que a atualização do débito deve seguir os termos de atualização dos débitos judiciais, incidindo juros de mora legais e correção pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça.

Em se tratando de execução de título extrajudicial, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes somente até o ajuizamento da demanda, caso em que incidirão os encargos e índices contratuais.

Entretanto, após a judicialização da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês).

[...] No mérito, não assiste razão à recorrente. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento no sentido de que, em se tratando de execução de título extrajudicial, a atualização da dívida após o ajuizamento será feita segundo os índices oficiais - juros de mora legais e correção monetária aplicada segundo os índices oficiais, não mais se aplicando os encargos do contrato.

A propósito, mencione-se:

[...] Dessa forma, exclui-se a aplicação dos encargos previstos contratualmente, ante a consolidação da dívida. Do exposto, o voto é no sentido de conhecer o recurso e dar-lhe provimento, sanando a omissão e o erro material. [...]”
(STJ - REsp: 1983845 RJ 2022/0028315-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 05/04/2022)

(grifo nosso)

E deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IRRESIGNAÇÃO PARA QUE INCIDA NOS TERMOS PACTUADO ENTRE AS PARTES – APÓS A JUDICIALIZAÇÃO DA COBRANÇA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO LEGAIS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de execução de título extrajudicial, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes somente até o ajuizamento da demanda, caso em que incidirão os índices contratuais.

Entretanto, após a judicialização da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês).”
(N.U 1014447-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 11/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DEPOIS DE AJUIZADA A DEMANDA – NÃO CABIMENTO
– ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação monitória após o que, o valor do débito deve ser acrescido apenas de correção monetária (pelo índice contratado) e juros de mora legais a partir da citação.”
(TJMT - 2ª Câmara Cível - RAC nº 153.254/2013 - Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 25.06.2014, DJe 01.07.2014).(TJ-MT - AI: 10098723920238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025